Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721454-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY MAGALHAES TEIXEIRA AMADO AGRAVADO: CAIO CASTILHO DA SILVA 16838746760, BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREY MAGALHÃES TEIXEIRA AMADO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo 0722188-05.2022.8.07.0001, deferiu tutela de urgência requerida pelo ora agravante nos seguintes termos (Id. 128561607): Trata-se de Ação de Conhecimento, ajuizado por ANDREY MAGALHÃES TEIXEIRA AMADO, em face de VIRTUS INVESTIMENTOS e de BANCO PAN S/A. Aduz a parte autora que recebeu contato de representante da Primeira Requerida oferecendo investimento sem necessidade de dinheiro em espécie, pois os valores poderiam ser obtidos através do Banco Pan, com a utilização da margem consignada disponível em contracheque. Afirma que o Banco Pan liberou a quantia de R$ 98.406,10 (noventa e oito mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos) e que esta deveria ser transferida para a conta da empresa junto ao Banco Santander e o autor reteria R$ 1.000,00 como pagamento da primeira parcela do acordo. Após ter efetuado a transferência dos valores em 27/04/2021, o autor recebeu o contrato com a primeira requerida, chamado de “instrumento particular de cessão de dívida e outras avenças”, onde a requerida se comprometeria com o pagamento das parcelas do empréstimo no valor de R$ 2.355,36 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), em 84 (oitenta e quatro parcelas), com a quitação de empréstimo no 13o mês de contrato. A primeira requerida se comprometeu ainda, em efetuar o pagamento na conta do autor do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no ato da assinatura do contrato, relacionado ao valor que ficou em sua conta bancária, mais 12 (doze parcelas) no valor de R$ 1.146,74 (um mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) relacionado aos juros de rendimento do empréstimo. Por fim, diz que a primeira requerida efetuou o pagamento das parcelas conforme acordado até o mês de setembro de 2021, tendo pago somente o valor da parcela do empréstimo em outubro de 2021, deixando de efetuar todos os pagamento a partir de novembro de 2021. Requer assim o deferimento da tutela de urgência para determinar que o Banco Pan suspenda as cobranças dos débitos decorrentes do empréstimo consignado do contracheque do requerente e para determinar o arresto dos bens da requerida, no valor de R$ 97.406,10 (noventa e sete mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos), pelo sistema Sisbajud. Decido. DEFIRO a gratuidade da Justiça ao autor. O art. 189, I, do CPC, autoriza a decretação de segredo de justiça nos caso “em que o exija o interesse público ou social”. No caso, não vejo justificativa para manter o segredo de justiça no presente processo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que a princípio o segundo requerido não tem qualquer participação na fraude a que a autora foi vítima, pois foi a própria parte autora que transferiu para a primeira ré os valores devidamente depositados em sua conta corrente, de forma que não há como suspender neste momento os descontos mensais. Por outro lado entendo que há indícios de fraude com relação à primeira ré, de forma que DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a busca no SISBAJUD do valor de R$ 97.406,10 em contas da primeira ré. Cite-se. O recorrente se investe contra a decisão recorrida, pugnando, desde logo, pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão imediata das cobranças relativas ao empréstimo feito junto ao banco do PAN, destacando em sua defesa, e em apertada síntese, que foi vítima de fraude, não tendo celebrado qualquer contrato com a instituição financeira, senão apenas aderiu com a proposta de investimento oferecida pelo segundo agravado, consignando, ademais, que o modo como conduzida toda a operação fraudulenta induz a participação de funcionário da instituição financeira, eis que o segundo requerido detinha todas as suas informações bancárias e pessoais. Tese arrazoado em defesa de seu direito, pugnando, nesses termos, pela concessão da tutela de urgência. No mérito, busca a reforma da decisão recorrida, com a confirmação da liminar. O agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que apreciou tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, daí porque admito o processamento do recurso. Volta-se a pretensão recursal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, no ponto em que indeferiu a suspensão das cobranças de empréstimo consignado que, segundo o recorrente, seria objeto de fraude. Tratando-se, com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1344749. 5a Turma Cível. Rel. Ana Cantarino. Publicado no DJE : 14/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2.1 Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1335423. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no PJe : 03/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Pois bem. Compulsando os autos, em um juízo sumário de cognição, observo que a pretensão do autor, ora agravante, está baseada na premissa de que o empréstimo consignado, realizado junto ao Banco Pan, ocorreu mediante celebração de contrato nulo, em contexto fraudulento, do que aparenta caracterizar condutas implementadas por uma organização criminosa. Não obstante, em que pese os argumentos tecidos pelo recorrente, no sentido de ser vítima de uma fraude, tenho que as alegações recursais não prescindem de uma análise mais aprofundada, a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito, especialmente após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, oportunidade em que o contexto fático narrado pela recorrente poderá estar melhor esclarecido. Do mesmo modo, embora possível, em tese, a suspensão dos descontos do empréstimo consignado efetuado em desfavor do consumidor vítima de fraude, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento ao que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, o que, na hipótese, em uma análise preambular, não se evidenciou. No presente estágio da marcha processual, tais fatos não se mostram minimamente provados, tampouco se afiguram verossímeis, inclusive porque, o próprio recorrente confessa que recebeu em sua conta o valor decorrente do empréstimo consignado, embora o tenha transferido ao corréu, por força de acordo com este firmado. Logo, no contexto ora posto, a solução da controvérsia não escapa à necessidade de dilação probatória, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência, nos moldes pleiteados. A propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido. (...) (Ac. 1344344. 6a Turma Cível. Rel. Vera Andrighi. Publicado no DJE : 18/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. (...) (Ac. 1347257. 8a Turma Cível. Rel. Diaulas Costa Ribeiro. Publicado no DJE : 21/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. (...) (Ac. 1346731. Rel. Ana Cantarino. 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 21/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além do mais, e especialmente, em relação ao aspecto da urgência, não vislumbro, tampouco foi adequadamente demonstrado, o dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, que justifique, desde logo, o acolhimento da medida requerida, mormente porque possível que, acolhida sua tese defensiva, sejam os descontos cessados e os valores devidamente restituídos. Com tais fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravantes, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora